Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-97.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DÚVIDA QUANTO AO DOLO DO RÉU EM PRATICAR A CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não restando devidamente comprovado o dolo do réu em realizar a conduta descrita na denúncia, deve ser mantida a absolvição do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.